Tribunal: TJSP
Processo: 2227169-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADO O LIVRAMENTO CONDICIONAL – INVIABILIDADE – O habeas corpus não é via adequada para alterar procedimento amparado por lei específica ou apressar o processamento de feitos e decisões de competência da instância inferior. Inadmissível a utilização do habeas corpus como substituto de recurso ordinário, no caso, o Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da Lei no

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADO O LIVRAMENTO CONDICIONAL – INVIABILIDADE – O habeas corpus não é via adequada para alterar procedimento amparado por lei específica ou apressar o processamento de feitos e decisões de competência da instância inferior. Inadmissível a utilização do habeas corpus como substituto de recurso ordinário, no caso, o Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da Lei no 7.210/84. Indeferimento in limine do pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2227169-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente MARIA
IVONEIDE DE SOUZA e Impetrante SERGIO MARCELO BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente o pedido. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227169-46.2020.8.26.0000 -Voto no 14849
2
Habeas Corpus no 2227169-46.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo DEECRIM UR1
Paciente: Maria Ivoneide de Souza
Impetrante: Sergio Marcelo Batista
Impetrado: MMa Juíza de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a
RAJ/DEECRIM UR1
Voto no 14849
HABEAS CORPUS
PLEITEADO O LIVRAMENTO
CONDICIONAL INVIABILIDADE O habeas corpus
não é via adequada para alterar procedimento amparado por
lei específica ou apressar o processamento de feitos e
decisões de competência da instância inferior. Inadmissível
a utilização do habeas corpus como substituto de recurso
ordinário, no caso, o Agravo em Execução, nos termos do
artigo 197 da Lei no 7.210/84. Indeferimento in limine do
pedido.
Vistos.
Sergio Marcelo Batista, Advogado inscrito na
OAB/SP, sob no 301.994, impetra este Habeas Corpus, com pedido
liminar, em favor de Maria Ivoneide de Souza, apontando como
autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito da Unidade Regional de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM
1a
RAJ/DEECRIM UR1, Comarca de São Paulo, alegando, em síntese, que a
Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da decisão que
indeferiu o pedido de livramento condicional, considerando falta grave
cometida há mais de 20 meses, embora esta interrompa o cálculo de penas
somente para a progressão de regime. Aduz que a Paciente ostenta boa
conduta carcerária e preencheu o lapso temporal para a concessão do
benefício em 06.09.2019, bem como bem como pertence ao grupo de
risco da “COVID-19”, pois possui Hepatite C, hipertensão arterial
sistêmica e é mãe de criança menor de 12 anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227169-46.2020.8.26.0000 -Voto no 14849
3
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja cassada a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional,
a fim de que seja realizada nova análise do requisito subjetivo, ou para
que seja concedido o benefício, por fazer a Paciente parte de grupo de
risco, bem como, ao final, concedida a ordem de Habeas Corpus e
convalidada a liminar, para sanar o constrangimento ilegal que sofre (fls.
01/19).
É o relatório.
O pedido deve ser indeferido in limine.
No caso presente, verifico que, em 20.07.2020,
foi indeferido o pedido de livramento condicional, em razão do não
preenchimento do requisito subjetivo (fls. 74/75), tendo sido interposto,
contra tal decisão, recurso de Agravo em Execução, o qual se encontra
em fase de processamento (Agravo em Execução no
0011668-44.2020.8.26.0041).
Ora, se foi interposto o recurso cabível contra a
decisão objeto de inconformismo, recurso esse que está em regular
tramitação, não há que se cogitar de constrangimento ilegal.
Com efeito, o habeas corpus destina-se a
amparar o direito de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder,
evidentes na impetração.
Não
se
presta,
contudo,
para
alterar
procedimento amparado por lei específica ou apressar decisão judicial
referente aos incidentes da execução da pena, tais como o livramento
condicional, que exige verificação de requisitos objetivos e subjetivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227169-46.2020.8.26.0000 -Voto no 14849
4
Nesse
sentido:
"O
habeas
corpus,
ação
constitucional destinada a afastar coação ou violência ao direito de locomoção, por
ilegalidade ou abuso de poder, não é instrumento processual próprio para ordenar
urgência em julgamento de competência de instâncias inferiores". (STJ, HC no
3.555, rel. Min. VICENTE LEAL, DJU de 11-3-1996, p. 6.658).
"O habeas corpus é via inadequada para o
apressamento de decisões ou providências a serem tomadas durante a execução das
penas, as quais devem ser pleiteadas junto ao Juízo das Execuções, competente
originariamente para a matéria, com possibilidade de eventual recurso para
Superior Instância" (RJDTACrimSP, 27:214).
Assim, se a Paciente não se conformou com a
decisão proferida em seu processo de execução e adequadamente
interpôs recurso de Agravo em Execução, deve aguardar a decisão no
recurso específico.
Ora, o artigo 197, da Lei 7210/84, dispõe: "Das
decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito
suspensivo".
Portanto, inadmissível a utilização do habeas
corpus como substitutivo de recurso ordinário.
Sobre o tema, já se decidiu: "Habeas corpus.
Execução penal. Não-conhecimento - Não se conhece do habeas corpus se este for
eleito como via para discutir decisões proclamadas no âmbito da execução da pena,
porquanto prevê, a Lei de Execução Penal, a medida própria para tanto " (RJTJERGS
208/178). Ademais, de acordo com as informações de fls. 21, "As partes foram
intimadas, não havendo impugnação recursal" (g.n.). Voto n° 13598 - HC n° 0085120-
94.2012 - Bauru 2.
No mesmo sentido, ressalte-se julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça: “A impetrante reclama de decisão proferida pelo
Juízo das Execuções Criminais e contra a qual cabe agravo em execução. Com
efeito, o habeas corpus não é meio substitutivo de recurso previsto em lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227169-46.2020.8.26.0000 -Voto no 14849
5
Ora, é sabido que em sede de habeas corpus, descabe o
exame de questões que envolvem análise meritória, salvo quando houver flagrante
constrangimento ilegal, demonstrado desde logo, o que não se verifica na hipótese
vertente” (Habeas Corpus no 2224205-90.2014.8.26.0000, 9a Câmara Criminal, Rel.
Roberto Midolla, j. em 05.02.2015).
Assim, o presente Habeas Corpus deve ser
indeferido in limine, nos termos do artigo 663 do Código de Processo
Penal, c.c. o artigo 248 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Ante o exposto, indefiro liminarmente o
pedido.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator